Tribunal: STF
Processo: RE 1179007
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Governador do Estado de Santa Catarina contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO IMPUGNADO. LEI ESTADUAL N. 14.871/2009. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ARTIGO 12, PARTE FINAL, DA LEI ESTADUAL N. 12.069/2001. MÉRITO. ANÁLISE. VIABILIDADE.
    1 LEGISLAÇÃO IMPUGNADA. VÍCIO DE INICIATIVA. CONTEÚDO DE DITA NORMA. PORTADORES DE CÂNCER DE PELE DE BAIXA RENDA. PROTETORES SOLARES. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DESPESAS PÚBLICAS. AUMENTO. EXISTÊNCIA. PECULIARIDADES. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES. SERVIDORES. REGIME JURÍDICO. DISPOSIÇÃO SOBRE TAIS MATÉRIAS. AUSÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. VÍCIO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGOS 32, 50, § 2º, VI, 71, IV, ‘A’, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFRONTA. AFASTAMENTO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o ARE 878.911-RG/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Cumpre ressaltar, por necessário, que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (RE 871.658-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.178.554/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.152.382/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.227.510-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Convém assinalar, finalmente, que o Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou pelo não provimento do ARE, em parecer no qual assentou as seguintes conclusões:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. SEGURIDADE SOCIAL. DIREITO À SAÚDE. LEI ESTADUAL N. 14.871/2009. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROTETOR SOLAR A PORTADORES  DE CÂNCER DE PELE. USURPAÇÃO DA  COMPETÊNCIA PRIVATIVA. INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA, DA ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS OU DO REGIME  JURÍDICO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.  TEMA N. 917/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado nesta sede recursal ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego  provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator